Tribunal: TJMT
Processo: 1033528-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033528-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (AGRAVANTE), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), NATANAEL SARDINHA DO AMARAL - CPF: 344.614.181-20 (AGRAVADO), FN-A MARKETING LTDA - CNPJ: 32.832.713/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PATRIMÔNIO PESSOAL DO EXECUTADO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA SOCIEDADE NÃO CONFIGURA ÓBICE. ART. 835, IX, DO CPC. ART. 1.026 DO CC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fundada em título judicial e ajuizada há cerca de três décadas, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais de empresa da qual o executado figura como sócio, mesmo diante da reiterada frustração das medidas de constrição patrimonial via SISBAJUD e RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. Incidência da penhora sobre quotas sociais de sociedade empresária regularmente constituída, de titularidade do executado, como bem integrante de seu patrimônio pessoal, sem ofensa à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e diante da ausência de outros bens constritivos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se equivocadamente em precedentes relativos à impossibilidade de penhora de bens da pessoa jurídica por dívidas de seus sócios, não sendo essa a hipótese dos autos.

4. O objeto da constrição recai sobre bem pertencente ao patrimônio pessoal do devedor, as quotas sociais que detém na sociedade, inexistindo qualquer fundamento para exigência de desconsideração da personalidade jurídica.

5. O art. 835, IX, do CPC admite expressamente a penhora de ações e quotas de sociedades, e o art. 1.026 do CC autoriza o direcionamento da execução, na falta de outros bens, ao que couber ao sócio nos lucros ou em liquidação.

6. A jurisprudência do STJ rechaça a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade quando a penhora recai sobre quotas sociais regularmente identificadas como de titularidade do devedor.

7. A empresa em questão encontra-se ativa e há indícios de efetiva percepção de rendimentos pelo executado, circunstâncias que conferem utilidade à medida requerida.

8. Ausente manifestação do executado quanto à impugnação dos fundamentos recursais, não se verifica óbice à reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar a penhora das quotas sociais de titularidade do executado em empresa ativa.

Tese de julgamento:

“1. Admite-se a penhora de quotas sociais de sociedade empresária titularizadas por devedor pessoa física, nos termos dos arts. 835, IX, do CPC e 1.026 do CC, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica, quando ausentes outros bens e demonstrada a efetiva participação societária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, IX; CC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2491259/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON MATEUS CRIVELETTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da execução que tramita desde o ano de 1995, contra o executado NATANAEL SARDINHA DO AMARAL, ora agravado, indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais da empresa FN-A MARKETING LTDA, das quais o agravado figura como sócio.

A agravante sustenta, em síntese, que a execução perdura por quase três décadas sem êxito na localização de bens penhoráveis do devedor, tendo sido frustradas as tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Todavia, após diligência realizada em julho de 2024, foi identificada a participação societária do executado na empresa mencionada, o que motivou o pedido de penhora das quotas sociais de sua titularidade.

Argumenta que o indeferimento da medida pelo juízo de origem decorreu de equívoco de interpretação fática e jurídica, na medida em que a decisão se fundamentou em precedentes que tratam da impossibilidade de penhora de bens dos sócios por dívidas da empresa, situação diversa da presente, onde se pretende penhorar bem pertencente ao próprio devedor, pessoa física, qual seja, sua participação societária.

Aduz que a penhora das quotas sociais está expressamente autorizada pelos arts. 835, IX, do CPC e 1.026 do Código Civil, sendo medida legítima e eficaz diante da ausência de outros bens localizados em nome do executado, conforme também reconhecido por precedentes deste Tribunal.

Alega, ainda, que o agravado desenvolve intensa atividade empresarial, promovendo eventos e mentorias com valores consideráveis, o que demonstra sua capacidade econômica e reforça a utilidade da constrição sobre as quotas sociais.

Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o deferimento da penhora pretendida, bem como a concessão de tutela recursal (efeito ativo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Indeferida a liminar recursal pela decisão encartada no id. 318851378.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo agravado (id. 325192870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que indeferiu o pedido de penhora das quotas sociais de titularidade do executado NATANAEL SARDINHA DO AMARAL na empresa FN-A MARKETING LTDA, sob o argumento de que não seria possível a constrição de referidas quotas sem a desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão agravada incorreu em equívoco de premissa fática e jurídica, pois aplicou precedentes relativos à impossibilidade de penhora de bens da empresa para satisfação de dívidas do sócio, quando o que se tem nos autos é justamente o inverso: execução promovida contra pessoa física, com pedido de penhora sobre bem de sua exclusiva titularidade — quotas sociais que detém em sociedade empresária.

O art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é claro ao prever a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, o que, aliás, também se harmoniza com o disposto no
caput
do art. 1.026 do Código Civil:

“O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.”

Nos autos de origem (processo n.o 0000160-09.1995.8.11.0005), a execução tramita há quase 30 anos sem êxito na localização de bens penhoráveis. Frustradas as tentativas de bloqueio por SISBAJUD e restrição por RENAJUD, foi identificada, em julho de 2024, a participação do executado como sócio-administrador da empresa FN-A MARKETING LTDA.

Segundo os elementos apresentados pelo recorrente, o executado detém participação ativa na sociedade, regularmente constituída e em situação cadastral ativa junto à Receita Federal.

Registro que não se está diante de qualquer tentativa de responsabilizar a pessoa jurídica por dívida de sócio, o que efetivamente exigiria a superação da autonomia patrimonial.

Ao contrário, a constrição incide sobre bem integrante do patrimônio pessoal do executado, titular das quotas em discussão, o que afasta, de modo absoluto, qualquer necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da penhora de quotas sociais para satisfação de crédito pessoal do sócio sem que importe em ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 13 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É possível a penhora recair sobre quotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor
. 2. Inviável, na via do recurso especial, rever questão relativa à impossibilidade de penhora das quotas sociais em razão do princípio da menor onerosidade, se, para tanto, for necessário o reexame do contexto fático-probatório considerado para a resolução da controvérsia. 3 . A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial (Súmula n . 13 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2491259 SP 2023/0369886-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (destaquei)

Na hipótese em apreço, a empresa encontra-se ativa, e há indícios de que o agravado dela aufere ganhos, promovendo cursos e mentorias conforme informado na inicial do agravo e não impugnado pelo agravado, que, vale destacar, foi devidamente intimado e permaneceu silente, não apresentando contrarrazões.

Portanto, diante da legalidade da medida requerida, da ausência de bens alternativos, da efetiva titularidade das quotas sociais pelo executado, impõe-se a reforma da decisão agravada para permitir a penhora das quotas sociais da empresa FN-A MARKETING LTDA, de titularidade do agravado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo para reformar a decisão de primeiro grau, deferindo o pedido de penhora das quotas sociais de titularidade de NATANAEL SARDINHA DO AMARAL na empresa FN-A MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ n.o 32.832.713/0001-08.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025